Tribunal: TJSP
Processo: 1571525-14.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – IPTU - Exercício de 2018 – Execução fiscal ajuizada em 09.05.2019 – Devedor indicado na CDA que vendeu o imóvel em 21.03.2016, mediante registro de venda e compra, a afastar o entendimento adotado no julgamento do Tema 122 pelo STJ - Ilegitimidade passiva devidamente reconhecida, com impossibilidade de substituição do polo passivo, ante o

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – IPTU - Exercício de 2018 – Execução fiscal ajuizada em 09.05.2019 – Devedor indicado na CDA que vendeu o imóvel em 21.03.2016, mediante registro de venda e compra, a afastar o entendimento adotado no julgamento do Tema 122 pelo STJ - Ilegitimidade passiva devidamente reconhecida, com impossibilidade de substituição do polo passivo, ante o entendimento contido na Súmula 392 do STJ – Verba honorária fixada de acordo com o disposto no artigo 85, § 3o do CPC - Sentença mantida – Recurso improvido.